Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a contratos de empréstimos consignados, sob a alegação de extrapolação do limite legal de 40% da remuneração do agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de suspensão de descontos de contratos de mútuo bancário consignado, com base no limite de comprometimento da renda do agravante.
III. Razões de decidir
3. Os descontos em folha de pagamento devem observar os limites legais estabelecidos, sendo vedada a ampliação do percentual consignável.
4. A escolha pela suspensão de contratos específicos, sem a consideração integral da situação financeira e da ordem cronológica das contratações, exige instrução probatória detalhada, incompatível com a cognição sumária do agravo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085) admite a validade de descontos autorizados em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para consignações em folha de pagamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A limitação de descontos prevista para empréstimos consignados não se estende automaticamente a todas as formas de contratação bancária. 2. A suspensão de descontos específicos demanda instrução probatória adequada, inviável em sede de cognição sumária."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; Lei no 8.112/1990, art. 45; Decreto no 8.690/2016, art. 5o; Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.843.332, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27.04.2021 (Tema 1.085).